Tribunal: TJSP
Processo: 1005689-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Caso em que pósteras e sucessivas licenças médicas induzem a concluir pela pertinência de licença intermédia.

Expressa a legislação processual no que diz com os parâmetros dos honorários sucumbenciais, deve ser observado o critério do proveito econômico obtido na demanda para incidência do seu percentual.

Provimento em parte do

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Caso em que pósteras e sucessivas licenças médicas induzem a concluir pela pertinência de licença intermédia.

Expressa a legislação processual no que diz com os parâmetros dos honorários sucumbenciais, deve ser observado o critério do proveito econômico obtido na demanda para incidência do seu percentual.

Provimento em parte do reexame necessário, que se tem por interposto, e da apelação fazendária, para determinar que o valor da condenação coincida com a soma de eventuais valores descontados da autora em razão do indeferimento das licenças, montante a ser apurada em liquidação de sentença.